Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência desse e. Tribunal tem entendido que a revogação do benefício da suspensão condicional do processo depende da prévia oitiva do apenado, sob pena de ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.